Tribunal: TJDFT
Processo: 0714253-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714253-14.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BAR DO MERCADO LTDA - EPP RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelos aclaratórios, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. 2. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 3. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 4. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Recurso protelatório. Multa aplicada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, asseverando a indevida aplicação da multa, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos com nítido intuito de prequestionar a matéria. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 42858911). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O acórdão foi claro ao concluir que “caso o Bar do Mercado quisesse sustentar o cabimento do agravo de instrumento, deveria explicar por que era desnecessário rebater a fundamentação adotada pelo juízo a quo. Alternativamente, demonstrar que o havia feito em seu recurso. Todavia, o único parágrafo de argumentação de todo o agravo interno consiste na seguinte afirmação genérica: “o que se contende na presente demanda é que seja determinado o excesso da execução e a falta de cumprimento de requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil, aspectos que foram claramente debatidos.” As demais páginas do recurso são o resumo do processo ou a reprodução literal de textos legais sobre a competência do relator. Em outras palavras, o agravante simplesmente repetiu o seu pedido. Contudo, requerimento e fundamentação não se confundem.” Os embargos de declaração trazem questionamentos absolutamente desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é o caso de acolhimento do recurso. Diante da oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condeno o embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Fica o embargante advertido, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, e do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de novas e distintas sanções, cumulativamente com a majoração da multa aqui aplicada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios.” (ID 41430278). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido do recorrente para que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 42858911). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020